Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017430-04.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de Myrian da Silva Sena representada por sua genitora Marlucia Aldaia da Silva em face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, contra a decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica) que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Aponta há vício formal na Resolução 9/OE-2019, que promoveu a alteração da competência da citada vara para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública, porque, em realidade, cria competência, sem a observância do devido processo legislativo – matéria processual (art. 22, I, Constituição Federal).
Assevera que “jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88”. Ademais, “é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário)”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que o feito seja mantido na 1a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
Sem apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id.34017953).
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, para compelir o Município de Várzea Grande e Estado de Mato Grosso ao fornecimento do insumo alimentar Alfaré 400g ao infante.
Em análise dos autos, verifico a plausibilidade do direito e a presença do periculum in mora da demanda ser deslocada para a vara especializada da Saúde, especialmente, quando se tratar de criança, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art.209, as ações serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa.
A respeito do tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento no sentido de que a alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.[...]COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS 8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite. CONCLUSÃO 12. Recurso Ordinário provido.(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Proposta de Afetação no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 64.525/MT (oriundo deste Estado de Mato Grosso, inclusive), cuja liminar foi decida, em decisão colegiada, no dia 16/03/2021, dentre outras medidas, determinou até ulterior decisão: A) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; B) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; C) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; (...) E) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.
Assim restou decidido, em sede de liminar colegiada, na referida proposta de afetação que:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA. 1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública." 2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop. 3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar. 4. Afetam-se em conjunto os seguintes processos: RMS 64531, RMS 65286, RMS 64625, RMS 64525, REsp 1903920 e REsp 1896379. 5. Proposta de afetação acolhida. (STJ - ProAfR no RMS 64.525/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) (NEGRITEI)
Desta forma, em que pese opinião pessoal em contrário, não resta uma alternativa, a não ser reconhecer, ainda que em sede de decisão liminar do STJ, que o feito deve permanecer no Juízo de origem, qual seja na Primeira Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que o feito permaneça no Juízo de origem, qual seja na Primeira Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora